Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a condenação do apelante, uma vez que se provou que o réu não tinha conhecimento de que seu amigo não possuía habilitação para pilotar motocicleta.
II. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 48807183). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 49440035).
III. O delito do art. 310, do CTB, consiste em permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Cuida-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme disposto na súmula 575, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. A autoria e materialidade estão demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n.o 360387-2018 (ID 48807056 - Pág. 3) e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, comprovou-se que o apelante entregou a motocicleta a seu amigo, o qual foi abordado por guarnição da Polícia Militar, momento em que anunciou não possuir habilitação, bem como que havia tomado emprestado o veículo do réu. Consigne-se que é dever da pessoa que empresta o veículo verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792). (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018).
V. Portanto, o art. 310, do CTB, estabelece um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a determinadas pessoas, em específicas circunstâncias, diante do perigo geral e potencial que encerra a condução de um automóvel. No caso em tela, não há dúvida de que o proprietário tinha ciência da inabilitação do condutor. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 310, do CTB, não havendo de se falar em insuficiência probatória para subsidiar o decreto condenatório.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.